Tribunal: TJMT
Processo: 0004252-54.2007.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004252-54.2007.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), WANDINELMA SANTOS - CPF: 494.443.369-72 (APELANTE), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), NILSON WALDOW - CPF: 369.201.699-91 (APELANTE), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS – RECURSO DOS DEMANDADOS – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS – PRESCINDIBILIDADE –
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – SENTENÇA
CITRA
E
EXTRA PETITA ­­
–
INOCORRÊNCIA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICAÇÃO – NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA O CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES AO CARGO – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSOS PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

“
As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria
.” (STF – AgRg no HC 148.391, Rel. Min. Luiz Fuz, julgado em 23/02/2018)

O fato do sentenciante não ter acolhido a tese de arquivamento dos inquéritos para a improcedência da ação não torna a sentença
citra petita
. Tampouco se verifica vício
extra petita
quando a condenação se concretizou em consonância com o alegado na inicial.

Não há falar em cerceamento de defesa pela não realização do depoimento pessoal da Apelada quando a própria, valendo-se de sua prerrogativa funcional de indicar a data em que gostaria de ser ouvida, esquivou-se do ato nas 4 (vezes) em que agendada audiência para sua oitiva.

Diante da ausência de comprovação da ilegalidade denunciada na inicial e, considerando que os elementos probatórios atestam para a regularidade dos serviços prestados pelo servidor nomeado para o cargo de agente de segurança, ainda que, muitas vezes, fora do expediente forense e no desempenho de atividades alheias à sua função, mas sempre em benefício da prestação jurisdicional e para a segurança da Magistrada, nos momentos em que se sentia mais vulnerável, a reforma da sentença é medida que se impõe

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de três recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
WANDINELMA SANTOS
e
NILSON WALDOW

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Civil por Atos de Improbidade Administrativa c/c com Ressarcimento de Prejuízos Causados ao Erário
proposta pelo primeiro em face dos últimos (proc. n.
0004252-54.2007.8.11.0055

– Cód. 62734), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os Apelantes, por infringência

aos arts. 9º, XI e 10, I e XII, da Lei n. 8.429/92, às penas de:

·

Nilson Waldow: “
ressarcimento integral do dano causado ao erério
(solidariamente a condenada Wandinelma), correspondente aos valores que lhe foram pagos pelo Estado de Mato Grosso durante o período em que perdurou a sua nomeação ao cargo de Agente de Segurança, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE a partir do evento danoso (Súmu1a 54 do STJ) — ou seja, a partir do pagamento pelo erário dos subsídios correspondentes ao cargo em questão - acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, devidos desde a pratica do ato de improbidade (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1°, do CTN) - a nomeação no cargo em comissão;
suspensão dos direitos políticos
pelo período de oito anos; pagamento de
multa civil
correspondente a metade do valor relativo ao acréscimo patrimonial, acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença e
proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos
.”

·

Wandinelma Santos: “
ressarcimento integral do dano causado ao erário
(solidariamente do correquerido Nilson);
suspensão dos direitos políticos
pelo prazo de oito anos; pagamento de
multa civil
em valor equivalente ao dano causado e
proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentives fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos
.”

O MINISTÉRIO PÚBLICO, em suas razões, defende, em síntese, a necessidade de aplicação da pena de “
perda da função pública, alcançando o cargo público de juíza de direito ocupado pela apelada Wandinelma Santos e, consequentemente, a cassação de sua aposentadoria, por serem medidas razoáveis ao caso concreto
” diante da gravidade do ato ímprobo praticado.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, para que sejam aplicadas as referidas penas, além daquelas já constantes do
decisum
.

Contrarrazões – Id. 89503489.

WANDINELMA SANTOS e NILSON WALDOW, alegam, em sede de preliminar: (i) cerceamento de defesa diante da não realização de seu depoimento pessoal; (ii) nulidade da sentença por falta de relatório quanto aos fatos apontados pela Apelante e por falta de fundamentação; (iii) sentença
cita petita
diante do não enfrentamento do arquivamento dos inquéritos policiais como corolário para a improcedência da ação; (iv) sentença
extra petita
e contraditória, visto que em nenhum momento processual se falou em desvio de conduta por exercício da função de motorista de Nilson e (v) condenação genérica, sem individualização das condutas e dosimetria das penas.

Aduzem que
os dois i
nquéritos policiais instaurados para apurar os mesmos fatos, e que tramitaram neste Sodalício (64504/2007 e 78411/2015), foram arquivados a pedido do Procurador de Justiça do Estado, razão pela qual impõe-se a extinção do presente feito.

Afiançam que não há falar em desvio de função ou em funcionário fantasma, visto que o agente de segurança Nilson, além de suas funções, exerceu e prestou diversas outras extras, em sua quase totalidade pertinentes e atinentes ao sentindo amplo e geral de segurança, notadamente ao considerar que, no mundo real, o papel de segurança de Magistrado, ainda mais quando atuante na esfera criminal, vai além das dependências do Fórum, inexistindo enriquecimento ilícito.

Asseveram que, sempre que determinado, Nilson cumpriu suas obrigações e

muitas funções correlatas não descritas minuciosamente na lei 6614/94, dentre elas dirigir o carro da Apelante (visto ser mais requisitado justamente nos deslocamentos de qualquer natureza), inclusive fora do horário de trabalho, em decorrência desta estar no exercício do
múnus
da Magistratura.

Esclarecem que o Nilson foi escolhido pelo critério de confiança e de sua disponibilidade para viajar acompanhando a Juízo à Capital, inexistindo qualquer irregularidade em sua indicação ou conduta funcional, sendo que o fato de ser sócio de uma empresa de revenda de veículos usados na Capital não o impedia de atender todos os chamados da Magistradas

Citam que a verificação documental, preenchimentos de requisitos e efetiva nomeação era de competência exclusiva da Administração Pública.

Afirmam que a prova testemunhal produzida tanto na Promotoria de Justiça quanto em Juízo confirma que Nilson Waldow, enquanto servidor, efetivamente exerceu a função e prestou serviços à Recorrente, enquanto Magistrada, inexistindo dolo em sua conduta, sendo presumida a boa-fé do servidor.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, e julgamento de improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer o acolhimento das preliminares, reabrindo-se a instrução processual ou, ainda, em caso de manutenção da condenação, a redução da multa pecuniária ao tempo de efetiva prestação de serviços pelo agente de segurança, ou seja, nove meses.

Contrarrazões do
Parquet
a ambos os apelos no Id. 16524960.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id.

90353981, opina pelo desprovimento de todos os recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 05 de julho de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021